Tribunal: STF
Processo: ARE 1413691
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ANALISTA EXECUTIVA DE DEFESA SOCIAL – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI N. 15.301/2004 – DECRETO N. 44.769/08 – IRDR N. 1.0000.16.049047-0/001 – TESE JURÍDICA FIRMADA PELA 1ª SEÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INTERPRETAÇÃO APLICAVEL AO CASO – AUTOAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – DIREITO NÃO VERIFICADO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    . Presentes elementos que patenteiam a insuficiência financeira alegada, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente.



    . De acordo com o art. 17, da Lei Estadual n. 15.301/2004, será concedida ao servidor a progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos de decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins de progressão ou promoção, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira.



    . Submetida questão idêntica à tratada nos autos à analise deste Tribunal de Justiça, fixou-se a tese jurídica no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1.0000.16.049047-0/001 no sentido de que a norma prevista no artigo 19, da Lei n. 15.464/2005, cujo teor é similar ao contido no art. 13, da Lei Estadual n. 14.695/2003, não é autoaplicável, cabendo ao Poder Executivo explicitar a formação adicional relacionada com a complexidade da carreira, de modo a viabilizar a implementação da aludida modalidade de promoção por escolaridade adicional.



    . Considerando a definição da questão pela colenda 1ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não faz jus a autora ao direito vindicado. Fixados os honorários de advogado no mínimo legal, não se faz possível a redução pretendida. Recurso parcialmente provido.



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – LEI ESTADUAL N. 15.301/2004 – DECRETO N. 44.769/2008 – EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR – IRDR N. 1.0000.16.049047-0/001 – AFASTAMENTO APENAS DOS REQUISITOS TEMPORAIS – APROVAÇÃO DA PROMOÇAO PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS – INOCORRÊNCIA – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    A Primeira Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1.0000.16.049047-0/0012, fixou a tese de que a concessão da promoção por escolaridade adicional depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4º do Decreto n. 44.769/2008, excluindo-se as limitações temporais. A tese firmada no IRDR somente reconheceu o excesso do poder regulamentar quanto à limitação temporal imposta. Assim, cumpre ao servidor comprovar o atendimento dos demais requisitos, nos termos exigidos no artigo 4º do Decreto regulamentador. A concessão do benefício depende da análise e aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, razão pela qual não há que se falar na concessão da promoção a partir da data do requerimento administrativo, mas tão somente no reconhecimento de que o servidor preencheu os requisitos previstos no ato regulamentar que estavam ao seu alcance para a concessão da promoção, declarando-se a nulidade do ato que indefere o benefício em razão das limitações temporais previstas no decreto n. 44.769/2008. (V.P.V. DESEMBARGADOR EDILSON FERNANDES)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXIV, XXXV e XXXVI, e 93, incisos IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente